Tribunal: TJDFT
Processo: 0747687-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. RAZOABILIDADE. CASO CONCRETO.
1. Como é cediço é dever do credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido.
2. Não se verifica óbice à expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, quando esgotadas as vias ordinárias de localização de patrimônio penhorável.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.